Tribunal: TJDFT
Processo: 0740378-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0740378-19.2022.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: EDUARDO RODRIGUES DA SILVA PACIENTE: MATEUS HENRIQUE BARBOSA DE OLIVEIRA AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado EDUARDO RODRIGUES DA SILVA em favor de MATEUS HENRIQUE BARBOSA DE OLIVEIRA, cuja prisão em flagrante pela prática, em tese, dos crimes previstos no art. 157, §2o, II, do Código Penal e no art. 244-B do ECA, foi convertida em preventiva, pela autoridade judicial do NAC. Reputa o impetrante ausentes os requisitos da prisão preventiva, mormente a garantia da ordem pública. Aduz que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal, porquanto a prisão preventiva foi decretada sem a demonstração concreta da necessidade excepcional e baseada na gravidade abstrata do crime. Assevera que não houve emprego de arma de fogo, mas de simulacro, devendo a prisão cautelar obedecer ao princípio da proporcionalidade. Afirma que o paciente é primário, não ostenta antecedentes criminais, possui atividade lícita de pedreiro e endereço fixo, mostrando-se suficientes as medidas cautelares diversas da prisão. Salienta que a medida cautelar que se afigure como mais gravosa que o provimento final provável consiste em odiosa antecipação de pena, figura que viola, a um só tempo, o devido processo legal, a proporcionalidade, a presunção de inocência, a razoabilidade, a duração razoável do processo, a dignidade da pessoa humana e o Estado Democrático de Direito. Pede, liminarmente, a revogação da prisão preventiva do paciente e, subsidiariamente, a substituição por medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, requer a confirmação da liminar e a concessão da ordem de habeas corpus. É o relatório. Decido. De plano, não identifico ilegalidade na prisão cautelar do paciente porquanto há indícios suficientes de autoria e de materialidade do crime (fumus comissi delicti). O periculum libertatis ampara-se na garantia da ordem pública. É conferir o que decidiu a autoridade judicial do NAC ao converter a prisão em flagrante em preventiva: 2. Da necessidade e de conversão do flagrante em prisão preventiva. No caso em análise, após os relatos do preso e analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar do indiciado. Na hipótese em tela, presente ao menos uma das condições previstas no art. 313 do CPP. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública. A garantia da ordem pública, além de visar a impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. No presente caso, apesar da primariedade do autuado, os fatos se revestem de gravidade em concreto acentuada, haja vista que em tese praticados em concurso com dois adolescentes, em frente a uma escola, mediante grave ameaça com emprego de arma de fogo ou simulacro desta, contra três adolescentes de treze anos. Tenho, por conseguinte, que evidenciada a periculosidade e caracterizada situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar do autuado como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares diversas admitidas em lei. A prisão preventiva foi decretada como forma de garantir a ordem pública, de modo que, ao menos nesse juízo de cognição sumária, está correta a decisão monocrática que decretou da prisão preventiva. O paciente foi preso em flagrante pelo roubo de quatro vítimas adolescentes, na frente de uma escola, tendo sido o crime cometido em concurso de pessoas e com simulacro de arma de fogo. As condições pessoais do paciente não são suficientes – a priori – para afastar o decreto prisional. E não merece guarida o pedido de substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares, alternativas à segregação da liberdade, pois tais medidas não se mostram suficientes e adequadas à espécie. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações à autoridade coatora. Após, à douta Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 29 de novembro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador